Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-83.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-83.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEUSELIA SILVEIRA DE ASSIS SOUZA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL N.º 116/1975. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 51/2006. EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJBA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação cível em que agente comunitário de saúde pleiteia o pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 116/1975, com fundamento na equiparação constitucional aos servidores efetivos. 2. A questão em discussão consiste em definir se agente comunitário de saúde possui direito ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos servidores municipais, independentemente da natureza formal do vínculo jurídico. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional por tempo de serviço, independentemente da natureza do vínculo que os liga ao município. 4. Com efeito, a Emenda Constitucional n.º 51/2006 acrescentou o § 5º ao art. 198 da Constituição Federal, equiparando os agentes comunitários de saúde aos servidores efetivos para determinados efeitos, notadamente quanto aos direitos funcionais. 5. O critério determinante para o pagamento do adicional por tempo de serviço é exclusivamente a prestação de serviço à municipalidade pelos períodos previstos na lei, não importando a natureza do vínculo - se estatutário ou celetista - que liga o servidor ao município. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada. Procedência do pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000700-83.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante DEUSELIA SILVEIRA DE ASSIS SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.